Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707051-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE LEMOS GAMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE DE LEMOS GAMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0707623-02.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, por considerar ausente o perigo iminente que justificasse a concessão da medida. A decisão de origem conta com os seguintes fundamentos (Id. 150271327 dos autos principais): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por SIMONE DE LEMOS GAMA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. A requerente afirma que foi submetida a cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida com elevada perda. Relata que ao solicitar autorização para cirurgia reparadora, a ré negou cobertura para realização do procedimento. Pede, em tutela de urgência, que a ré autorize a realização da cirurgia reparadora de torsoplastia superior; lipoescultura (x7); mastoplastia com prótese (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); correção de lipodistrofia crural (x2); lifting cervicofacial e blefaroplastia (x4), sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, vez que a requerente é beneficiária do plano de saúde requerido e que há expressa indicação para a realização de cirurgia reparadora. Contudo, verifico não demonstrada a urgência na realização da cirurgia indicada, seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde ou para preservá-la do risco de morte, mormente considerando que a autora realizou a gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 14 anos (Id 150187282), razão pela qual necessária a dilação probatória, com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. A agravante, contudo, recorre da decisão monocrática, por considerar, em apertada síntese, que a realização da cirurgia reparadora se faz necessária, eis que tem por objetivo proporcionar melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado o tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu. Ademais, conquanto não haja urgência especificada no relatório médico acostado aos autos, no entender da agravante, é inconteste o constrangimento a que está impelida, enquanto persistir o quadro de deformidade descrito nos autos, na medida que a impede de praticar os atos mais singelos de seu cotidiano. Daí porque renova o pedido de antecipação de tutela, para que seja determinada, à ora agravada, a realização da cirurgia reparadora perquirida nos autos. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, a espécie, o agravo do instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, daí porque admito o seu processamento. Não verifico, contudo, os requisitos próprios para a concessão da tutela antecipada recursal, na medida em que, corroborando da compreensão esposada pelo juízo singular, igualmente, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, a urgência da medida, capaz de justificar, desde logo, a intervenção desta corte julgadora. Conforme assentado na decisão recorrida, e este ponto não é contraditado no recurso, a realização da cirurgia bariátrica remonta já há mais de uma década, não tendo a agravante declinado, tampouco provado, o porquê de só agora ter se tornado urgente a realização da cirurgia reparadora. É de se notar, a propósito, que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 300, exige para a concessão da tutela de urgência a comprovação do dano iminente experimentado pela parte, inclusive com o risco ao resultado útil do processo, algo que, à toda evidência, não se encontra no presente caso, por ser evidentemente possível que a agravante realize posteriormente o procedimento cirúrgico, em sendo sua tese recursal acolhida. Conquanto não se discuta a necessidade do procedimento corretivo, na medida em que já se encontra nos autos relatório médico o indicando, fato é que, se a agravante conviveu mais de 10 anos com os aludidos problemas, poderá, sem maiores danos, inclusive porque não provados, aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado, mormente com a formação do contraditório pela parte agravada. Com estes fundamentos, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo singular. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora